Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-47.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo interno. Agravo contra decisão (ID 27630236) que não concedeu a liminar do agravo de instrumento. Há similitude entre as matérias tratadas no agravo de instrumento e no agravo interno, as razões recursais são apreciadas conjuntamente, pelo que resta sem objeto o agravo interno. Agravo interno prejudicado.

3 – Agravo de instrumento. Tratamento. Plano de Saúde. Rol de procedimentos da ANS. O rol de procedimentos médicos da ANS, meramente exemplificativo, representando indicativo de cobertura mínima, não afasta outros procedimentos indicados como adequados. (Acórdão 928088, 20150110766782APC, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457). O tratamento prescrito (” terapia imunobiológica subcutânea – Ajovy 225 mg/15,5 ml”) está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2021 – Anexo I da RN 465/2021, como procedimento ambulatorial e hospitalar. De modo que sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde privados. Nos termos da jurisprudência retromencionada, ainda que, de acordo com a RN 465/2021, o tratamento prescrito seja indicado para outras enfermidades, trata-se de rol meramente exemplificativo, e de cobertura mínima, o que não afasta outros procedimentos apontados como adequados pelo profissional que acompanha o paciente.

4 – Indicação Médica para o tratamento. Quanto à indicação médica do tratamento, o processo de origem noticia a presença de laudo médico (id. 97669362) no qual consta a informação de que a paciente apresenta quadro de cefaleia desde os 5 anos de idade, bem como de que já foram tentados outros tratamentos, os quais restaram inócuos. Dessa forma, restou consignado que é necessária a realização da terapia imunológica subcutânea, com urgência, a fim de evitar o agravamento das crises. Também é possível constatar, segundo consta no sítio eletrônico da ANVISA, que há indicação do medicamento também para o tratamento preventivo de enxaqueca, o que, em um exame sumário, está condizente com a situação da paciente. Por fim, resta observar que não restou comprovado pela empresa agravante a inadequação dos procedimentos indicados pelo médico da agravada. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F